Tribunal: TJPA
Processo: 0041208-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041208-16.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO MARTINS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário. Remessa Necessária e Apelação cível. Pensão por morte. Viúvo da ex-segurada. Dependência econômica presumida. Alegação genérica de não convivência. Filha em comum, além de ser o cônjuge o declarante na certidão de óbito. Ausência de indícios capazes de afastar a presunção. Benefício devido. Necessidade de observância da prescrição quinquenal. Sentença reformada em Remessa. Apelo desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Previdenciária ajuizada pelo Apelado buscando o reconhecimento do direito à pensão por morte, decorrente do vínculo matrimonial por mais de 28 anos com a ex-segurada, até o seu falecimento em 14/01/2006, à época servidora pública estadual exercendo a função de professora assistente no Município de Viseu.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar se existe comprovação dos requisitos para o recebimento de pensão por morte, em especial, diante da dependência econômica presumida do cônjuge sobrevivente.

III. Razões de decidir

3 - Pretensão à reforma da sentença quanto ao cônjuge. Afastada. O cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida, o que significa dizer, que é ônus da Autarquia Previdenciária apresentar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).

4 - A petição inicial foi instruída com cópias da: (i) Certidão de Casamento; (ii) Certidão de Nascimento da filha em comum; (iii) Certidão de Óbito da ex-segurada; e (iv) Certidão de Óbito da filha em comum, até então, a única dependente (id. 19131192 - Pág.6 a id. 19131193 - Pág.5).

5 - Desta forma, restou comprovado o vínculo matrimonial, não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência, valendo registrar que durante todo o processo, a Autarquia-Apelante se restringe a defender genericamente a necessidade de comprovação de coabitação, porém não apresentou um único documento, capaz de afastar a presunção legal, ônus que lhe incumbia (art. 374, IV, do CPC). Precedentes.

6 - Necessidade de adequação do dispositivo da sentença, para limitar a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição (art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932), regra que se aplica a toda e qualquer cobrança em face da Fazenda Pública Estadual.

IV. Dispositivo e tese

7 - Na esteira do parecer Ministerial. Apelação conhecida e desprovida e Remessa conhecida para reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 6º e 25 da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002;

- artigos 374, IV e 373 do Código de Processo Civil; e

- art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
:

- súmula 340;

- (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017); e

- (TJ-PA - AC: 08400313720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0041208-16.2013.8.14.0301) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS contra RAIMUNDO MARTINS FERNANDES, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte ajuizada pelo ora Apelado em face da Autarquia Estadual.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 19131218):

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos e condeno o réu a implementar, sem ressalvas ou condicionantes, o benefício de pensão por morte, em favor do autor.

Condeno o réu, ainda, a pagar os valores retroativos desde a data do óbito, que se apurado em liquidação por cálculos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Sem custas.

Os honorários de sucumbência serão fixados depois da liquidação.

Em razões de apelação (id. 19131221), a Autarquia-Apelante afirma que não houve comprovação da convivência marital, inexistindo demonstração da dependência econômica entre os cônjuges. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Sem contrarrazões (id. 19131225).

Coube-me a relatoria o feito por distribuição.

Manifestação do Órgão Ministerial pela desnecessidade de intervenção (id. 20460468).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passando a apreciá-las.

A questão reside em verificar se existe comprovação dos requisitos para o recebimento de pensão por morte, em especial, diante da dependência econômica presumida do cônjuge sobrevivente.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do ex-servidor, tendo como fato gerador a morte em atividade ou em aposentadoria.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. (...) (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, corroborando para o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”.

No caso concreto, a Ação Previdenciária originária foi ajuizada pelo Apelado buscando o reconhecimento do direito à pensão por morte, decorrente do vínculo matrimonial por mais de 28 anos com a ex-segurada, até o seu falecimento em 14/01/2006, à época servidora pública estadual exercendo a função de professora assistente no Município de Vizeu (id. 19131193 - Pág. 3).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, em vigor na data do sinistro, que estabelecem o seguinte:

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei
, equivalente ao valor dos proventos do segurado falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em atividade na data de seu falecimento, observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003) (grifei)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei. [...]

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003) (grifei).

Conforme infere-se dos dispositivos transcritos, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida, o que significa dizer, que é ônus da Autarquia Previdenciária apresentar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).

Observa-se que a petição inicial foi instruída com cópias da: (i) Certidão de Casamento; (ii) Certidão de Nascimento da filha em comum; (iii) Certidão de Óbito da ex-segurada; e (iv) Certidão de Óbito da filha em comum, até então, a única dependente (id. 19131192 - Pág.6 a id. 19131193 - Pág.5).

Desta forma, restou comprovado o vínculo matrimonial, não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência, valendo registrar que durante todo o processo, a Autarquia-Apelante se restringe a defender genericamente a necessidade de comprovação de coabitação, porém não apresentou um único documento, capaz de afastar a presunção legal, ônus que lhe incumbia (art. 374, IV, do CPC).

Outrossim, o casamento de mais de 28 anos possui uma filha em comum e o viúvo foi o declarante na certidão de óbito da ex-segurada, não existindo indícios para reformar a conclusão adotada pelo Juízo a quo.

Acerca do deferimento do benefício ao companheiro ou cônjuge sobrevivente, o Superior Tribunal de Justiça já reconhece que “a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.” (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Neste sentido se consolidou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADA DA DE CUJUS COMPROVADA. QUALIDADE DE DEPENDENTE DO CÔNJUGE DEPENDÊNCIA. FINANCEIRA PRESUMIDA. FALECIMENTO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO IGEPREV DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - AC: 08400313720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NÃO HÁ NECESSIDADE EM COMPROVAÇÃO
. PRESENTES ELEMENTOS DA CONVIVÊNCIA E RESIDÊNCIA EM COMUM. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MEDIDA DE URGÊNCIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) IV-
Ao cônjuge, companheiro e filhos do segurado é garantido direito a pensão por morte, sendo sua dependência econômica presumida, não precisando de comprovação
; V- Agiu irregularmente o IGEPREV ao indeferir o pedido administrativo do agravado, sob a justificativa de não comprovação da dependência econômica e convivência com a de cujus; VI- Estão presentes nos autos os requisitos legais do art. 300 do CPC, motivos pelos quais foi correta a concessão da medida liminar pelo juízo a quo; VII- Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo a medida de urgência.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801938-35.2020.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO E REEXAME. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002,
considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica
. Assim, comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida. (...)

(TJ-PA 08272972520188140301, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2021) (grifei)

Não é diferente o entendimento sedimentado nos Tribunais Pátrios, a saber:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO.
PENSÃO POR MORTE. PROVA DA CONSTÂNCIA CONJUGAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CONVIVÊNCIA MORE UXÓRIO
. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Trata-se de apelação interposta por FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA de sentença que julgou procedente o pedido para condenar-lhe, nos termos do art. 487, I do CPC, a pagar pensão por morte ao autor a partir da data do óbito da segurada, respeitada a prescrição quinquenal. Controvérsia recursal que se cinge à prova da constância conjugal, bem como da dependência econômica. 1.
O autor que comprovou, conforme documentação acostada aos autos, que era casado com a falecida servidora. 2. Presunção relativa de convivência more uxório que milita a favor do autor, na forma do artigo 1.547 do Código Civil, cabendo ao demandado a prova de inexistência de vida em comum, ônus do qual não se desincumbiu
. 3. Da constância da sociedade conjugal exsurge a presunção legal de dependência econômica, ainda que o cônjuge sobrevivente exerça atividade laborativa, nos termos do artigo 14, I e § 5.º da Lei Estadual n.º 5.260/2008. 4. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00028736020188190026 202100172917, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIÁRIO.
PENSÃO. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE
. A companheira tem direito à pensão previdenciária por morte do segurado, desde que provada a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família.
Comprovada a condição de companheira do segurado, inclusive por meio de escritura pública, a dependência econômica é presumida
. Precedentes do STF, STJ e TJ/RS. Art. 226, § 3º, da CR/88 e art. 1723 do CC. Hipótese em que o valor da pensão deve ser calculado segundo o art. 40, § 7º, inciso I, da CR.Recurso provido em parte. Sentença confirmada, no mais, em remessa necessária.

(TJ-RS - APL: 70084587872 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 16/12/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021) (grifei)

Como bem pontuou o Parquet na instância de origem:

Por onde se vê, tanto no Regime Geral como no Regime Peculiar de Previdência Social,
HÁ PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA
com relação aos cônjuges. Em assim havendo, incide o disposto no Código de Processo Civil: “art. 334, Não dependem de prova os fatos (...) IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Portanto, caberia à autarquia produzir em juízo prova capaz de ilidir a presunção legal (CPC, art. 333, II), e não afirmar que caberia ao autor provar a convivência e a dependência.

Por tudo exposto,
SOU PELA PROCEDÊNCIA nos termos deste Parecer.

Com efeito, estando a sentença recorrida amparada em entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Por fim, em sede de Remessa Necessária, verifica-se a necessidade de adequação do dispositivo da sentença, para limitar a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição (art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932), regra que se aplica a toda e qualquer cobrança em face da Fazenda Pública Estadual.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e em REMESSA NECESSÁRIA REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025